Tribunal: TJPA
Processo: 0803759-40.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803759-40.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A.

AGRAVADO: JOSE CARNEIRO DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO N. 0803759-40.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANCO FICSA S/A

AGRAVADA:
JOSE CARNEIRO DE LIMA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO AGRAVADA QUE FIXOU MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO DO RECORRIDO – MEIO COERCITIVO – INCIDÊNCIA DIÁRIA – CABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Decisão agravada que deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência pleiteado na inicial, determinado a suspensão dos descontos no benefício previdenciário do agravado, referente ao contrato de nº 010015620287, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais) a ser revertida em favor da parte autora, até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

2.
Regra
que visa a tornar o processo mais eficaz, pois impõe ao devedor da obrigação o pagamento de multa diária, a contar da data do descumprimento da ordem judicial. Assim sendo, na medida em que o devedor se exime de cumprir a ordem judicial, incide no ônus da regra processual.

3. Incidência diária. Ausência de qualquer impeditivo legal.

4 Recurso conhecido e desprovido. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INSTRUMENTO
, tendo como agravante
BANCO FICSA S/A
e agravado
JOSE CARNEIRO DE LIMA
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DO RECURSO, E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0803759-40.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANCO FICSA S/A

AGRAVADA:
JOSE CARNEIRO DE LIMA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO
interposto pelo
BANCO FICSA S/A
,

contra Decisão Interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara única de Rurópolis que, nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR
ajuizada contra si por
JOSE CARNEIRO DE LIMA
, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência pleiteado na inicial, determinado a suspensão dos descontos no benefício previdenciário do agravado, referente ao contrato de nº 010015620287, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais) a ser revertida em favor da parte autora, até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Consta nas razões deduzidas pelo agravante que a decisão recorrida merece reforma, em razão da inadequação quanto a imposição de multa diária em cumprimento mensal de uma obrigação de fazer.

Sustenta que a obrigação de suspensão de descontos que ora se exige possui periodicidade mensal, ao passo que a multa por eventual descumprimento foi arbitrada com periodicidade diária, logo, incompatível com a natureza da obrigação imposta.

Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada com o intuito de impedir qualquer condenação pecuniária ao agravante por eventual descumprimento de obrigação de fazer imposta no
decisum
recorrido, até o transito em julgado do presente recurso e, ao final, o provimento do recurso

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

O pedido de efeito suspensivo fora indeferido (ID 5051918).

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 5243353.

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos de admissibilidade recursal, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto:

MÉRITO

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Consta das razões recursais deduzidas pelo ora agravante o pedido de reforma da sentença
em razão da impossibilidade de imposição de multa diária em cumprimento mensal de uma obrigação de fazer.

É cediço que, para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado o preenchimento dos ditames legais, impondo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Segundo a processualística, somente é possível cogitar de tutela de urgência se restar configurada uma situação de emergência (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al]. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 1 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.498).

A
imposição
da
multa
diária como meio coercitivo para o cumprimento de
obrigação
de
fazer
tem respaldo no art.
537
do
Código de Processo Civil
,
in verbis:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2º O valor da multa será devido ao exequente.

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

§ 4º A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

§ 5º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.”

Como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça, como guardião da legislação federal e da segurança jurídica, deve zelar pela credibilidade do Poder Judiciário como um todo, dele devendo partir as diretrizes que dão sustento à força cogente das decisões judiciais em qualquer instância, e não servir de inspiração para o desacato premeditado das ordens que emanam desse Poder, cabendo aqui a máxima de que ‘ordem judicial não se discute, se cumpre’. Em um Estado Democrático de Direito, as ordens judiciais não são passíveis de discussão, senão pela via dos recursos cabíveis.

Nessa direção, reafirmo que esta é uma regra que visa a tornar o processo mais eficaz, pois impõe ao devedor da obrigação o pagamento de multa diária, a contar da data do descumprimento da ordem judicial. Assim sendo, na medida em que o devedor se exime de cumprir a ordem judicial, incide no ônus da regra processual.

É o entendimento:

“O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional.” (STJ, REsp 1819069/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26/05/2020, DJe 29/05/2020184)

Ora, a suspensão dos descontos no benefício previdenciário do agravado, decorreu da necessidade de averiguação da regularidade ou não do ajuste bancário que teria sido pactuado entre as partes, situação que somente será definida através da devida instrução do feito.

Dessa forma, em cognição perfunctória, a caracterização do
fumus bonis iuris,
exigiria a demonstração de plano da regularidade da contratação o que não se evidenciou
.

Assim, irrepreensíveis me afiguram os fundamentos utilizados pelo magistrado a quo para deferir a medida liminar requerida pelo agravado, merecendo prestígio em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do presente Agravo de Instrumento e Nego-lhe Provimento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 07/07/2021